Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NO RECURSO DE APELAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECISÃO E ALCANCE DO JULGADO. ADEQUAÇÃO.

1. O vício de obscuridade pode ser evidenciado tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

2. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.

3. A parte dispositiva do julgado encontra-se em perfeita harmonia com a fundamentação do acórdão, sendo certo que a expressão a que se refere a parte embargante como sendo passível de adequação refere-se, à toda evidência, e sem qualquer margem a dúvida ou questionamento, exclusivamente ao capítulo da sentença que julgara improcedente o pedido autoral que questionava a fórmula empregada para a distribuição dos pontos, capítulo este que não fora objeto de recurso de apelação.

4. Portanto, é bastante claro que ambos os pedidos deduzidos em face do Distrito Federal foram julgados improcedentes, não remanescendo qualquer condenação em desfavor da Administração Pública.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.